Tribunal: STF
Processo: ARE 699594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de Ronildo Martins Telésforo e deu parcial provimento ao recurso do Município de Belo Horizonte. Eis um trecho do julgado:  



    “Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, fixou que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.



    (...)



    A hipótese tratada no precedente acima consiste em contratação temporária realizada em desconformidade às disposições constitucionais, ou seja, contratação nula, hipótese na qual apenas se reconhece o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS. 



    Pois bem. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não foram observados os ditames previstos na legislação pertinente, notadamente no art. 16 da Lei nº 11.350/2006, que veda a contratação temporária de agentes de combate às endemias e, consequentemente, declarou a nulidade da contratação. Não obstante, reconheceu o direito ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3.



    (...)



    Anoto que o fundamento para a declaração de nulidade foi a expressa vedação legal para contração temporária de agentes de combate às endemias, contida no art. 16 da Lei nº 11.350/2006. 



    Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada no julgamento do Tema 916, na medida em que, embora tenha reconhecido a nulidade da contratação temporária, concedeu, ao autor da demanda, o direito ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de Ronildo Martins Telésforo e dou parcial provimento ao recurso do Município de Belo Horizonte, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 2, p. 90-103), a fim de tão somente afastar a condenação ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3” (eDOC 9 – ID: f7879f59)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Em suas razões recursais, alega que, a despeito de a decisão embargada fundamentar suas razões no Tema 916 da repercussão geral, restou omissa quanto à condenação ao levantamento dos depósitos de FGTS (eDOC 10 – ID: da7217ab).



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 15 – ID: b33c7861.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC), hipóteses não verificadas nos presente caso.



    Cumpre registrar que o pedido de levantamento dos depósitos de FGTS, formulado pelo ora embargante, já foi deferido pelo STJ por ocasião do julgamento do recurso especial, também interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 4, p. 14-19). A decisão transitou em julgado em 21.6.2012 (eDOC 4, p. 34).



    Além disso, o citado pedido não foi objeto da petição de recurso extraordinário, que cingiu-se a requerer o pagamento de 13º salário e indenização por dano moral.



    Nesses termos, não verifico qualquer omissão a dar ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente